Tribunal: TJMT
Processo: 1000059-30.2019.8.11.0096
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000059-30.2019.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MORAES DA SILVA - CPF: 151.779.138-30 (APELANTE), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), FRANCISCO VIANA DOS SANTOS (APELADO), CICERO VIANA DOS SANTOS - CPF: 785.179.311-49 (APELADO), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (APELADO), MARCO ANTONIO DE LUNA - CPF: 020.730.699-08 (ADVOGADO), GUILHERME MAXIMIANO - CPF: 010.364.989-13 (ADVOGADO), FRANCISCO VIANA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 163.937.588-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, determinando a reintegração da autora na posse do imóvel e condenando o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção das provas testemunhais requeridas pelo apelante em sua contestação, notadamente para demonstrar a posse contínua exercida sobre a área em litígio e comprovar alegada conduta da apelada em negociar ocupação de área semelhante com particulares.

III. Razões de decidir

3. O direito à produção de provas constitui corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, encontrando expressa disciplina nos artigos 7º e 9º do Código de Processo Civil.

4. A produção de prova testemunhal requerida pelo apelante mostra-se potencialmente útil e relevante para o esclarecimento dos fatos controvertidos, especialmente quanto à natureza da posse exercida e à conduta da apelada em relação a outros ocupantes da área.

5. Embora o julgamento antecipado da lide seja cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, conforme artigo 355, inciso I, do CPC, no caso concreto as questões fáticas demandavam elucidação probatória para adequado deslinde da controvérsia.

6. A própria concessionária havia requerido a instrução probatória ao fundamento da complexidade do feito e necessidade de produção de provas, evidenciando a relevância da dilação probatória para o esclarecimento dos fatos.

7. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que profere julgamento sem permitir a produção de provas oportunamente requeridas e potencialmente úteis para a formação do convencimento judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Tese de julgamento:

"Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte requer a produção de provas potencialmente úteis para o deslinde da controvérsia possessória, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 7º, 9º, 355, I, 370, parágrafo único, 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1406156 SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 28.06.2021; STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 1790144 GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 29.11.2022; TJ-MT, Apelação Cível 1021107-91.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JOSÉ MORAES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, nos autos da ação de reintegração de posse com pedido de desfazimento de edificações ajuizada por
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.,
que julgou procedente o pedido inicial para reintegrar a autora na posse do imóvel descrito na inicial, nos termos do artigo 561 do CPC, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

Em suas razões recursais (Id. 297941886), o apelante aponta, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem sequer oportunizar a produção das provas testemunhais requerida na contestação, ao fundamento de que
“o caso em apreço há nítido cerceamento de defesa, ao passo que se trata de uma ação encerramento de reintegração de posse, fazendo-se necessária depoimento pessoal das partes, que são ao mesmo tempo testemunhas dos fatos históricos da realidade fática de pessoas que vivem na qualidade de ribeirinhos

ao Rio Teles Pires” – sic.

Sustenta que a sentença violou o disposto no art. 489, III, §1º, IV e V, do CPC, por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, de modo que a apelada COPEL criou precedente ao negociar com particular a ocupação da mesma área (dada como de utilidade pública) para fins de uso particular, acomodando um lindeiro à área em discussão para utilização da terra da mesma forma que o apelante.

Aduz que a apelada trata as áreas como negócio, para auferir lucro em venda ou negociação, comportando-se como particular e não como ente estatal. Requer, assim, o provimento do recurso e, via de consequência, a anulação da sentença para que seja realizada a instrução processual.

Em contrarrazões (id. 297941891), a
Copel Geração e Transmissão S.A.
pugna pelo não conhecimento do recurso ante a ausência de dialeticidade recursal.

No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que a área em questão se refere a imóvel desapropriado pela Copel, afetado ao serviço público de geração de energia da UHE Colíder, tratando-se de bem público por destinação especial, declarado de utilidade pública, de titularidade da União. Sustenta que o apelante exerce mera detenção sobre o imóvel, não fazendo jus a qualquer indenização ou retenção.

O apelado
Cícero Viana dos Santos
apresentou contrarrazões no Id. 297941893, manifestando concordância com os fundamentos deduzidos na apelação interposta, por reconhecer que estão juridicamente bem fundamentados e traduzem a real justiça do caso, reforçando os argumentos de cerceamento de defesa apresentados pelo apelante.

A justiça gratuita foi concedida ao apelante por meio da decisão deste Relator, conforme Id. 317615860.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara

Preliminarmente, afasto de plano a alegação de ausência de dialeticidade recursal suscitada pela apelada Copel

Geração e Transmissão S/A
, uma vez que, da análise das razões recursais, verifica-se que o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto ao julgamento antecipado da lide e à ausência de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo, atendendo ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO: GOLPE DO BOLETO FALSO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A análise da preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito recursal, logo, como ele será analisada.
Deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade se o recorrente atende aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, apresentando os fundamentos de fato e de direito e pedido expresso de reforma da sentença recorrida
. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência da Súmula nº 479 do STJ. Em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e em atenção às especificidades dos autos, de rigor a redução do valor indenizatório a título de danos morais. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021107-91 .2023.8.11.0003, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)

Assim,
rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

No mérito
, a controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas testemunhais requeridas pelo apelante.

Assiste razão ao apelante.

O direito à produção de provas é corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, e encontra previsão expressa nos arts. 7º e 9º do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, o apelante requereu em sua contestação a produção de prova testemunhal para demonstrar a posse contínua exercida sobre a área em litígio, bem como para comprovar que a apelada Copel teria negociado com particular a ocupação de área semelhante, criando precedente que descaracterizaria a alegada destinação pública do imóvel.

Tais questões são relevantes para o deslinde da controvérsia, ao menos para colocar uma pá de cal sobre o direito possessório em questão.

Aliado a isso, verifica-se dos autos que a autora, ora apelada, Copel, por meio da petição de Id. 297941881, se antecipou no Juízo de origem ao pleitear a instrução probatória, ao fundamento de que
“Considerando-se a complexidade do feito e a necessidade da produção de provas, requer seja oportunizada às partes a especificação de provas, a fim de delimitar as questões de fato” – sic.

No entanto, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença de plano, sem sequer intimar as partes sobre as provas que pretendiam produzir.

Nesse passo, embora o juiz seja o destinatário da prova e possa indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC), o julgamento antecipado da lide somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas (art. 355, I, do CPC).

No caso dos autos, a produção de provas mostra-se potencialmente útil e relevante para o esclarecimento dos fatos controvertidos, notadamente quanto à natureza da posse exercida pelo apelante e à conduta da apelada COPEL em relação a outros ocupantes da área.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte requer a produção de provas potencialmente úteis para o deslinde da controvérsia. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA.
1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes
. 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA . IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRESENTADA. DECISÃO POSTERIOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA . AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS . CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS VERIFICADA. 1 . Ação de embargos à execução ajuizada em 21/3/2017.2. Não há que se falar em nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa ou por irregularidade na intimação, se, a despeito disso, a parte embargada apresenta impugnação aos embargos de divergência, inclusive quanto ao mérito, e a respectiva decisão é proferida somente após essa manifestação.
3. Cabe ao Juízo, como destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 4. No entanto, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas.
5. Hipótese em que foi requerida a produção de prova pericial e testemunhal pelo embargante (agravado) na petição inicial, contudo, o Juízo julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção das referidas provas e o Tribunal manteve a sentença, afastando a preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria é de direito, mas afastou as alegações do embargante por insuficiência de provas. Assim, restou caracterizado o cerceamento de defesa.6. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl nos EAREsp: 1790144 GO 2020/0301829-5, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

Ressalte-se que o apelado e também requerido Cícero Viana dos Santos, em suas contrarrazões, manifestou concordância com os fundamentos deduzidos na apelação interposta, reforçando os argumentos de cerceamento de defesa apresentados pelo apelante.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, via de consequência, anular a sentença recorrida,
determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025